Tribunal: TJPA
Processo: 0049813-14.2014.8.14.0301
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0049813-14.2014.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DA LUZ BARROS BITTENCOURT

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) alegando omissão sobre a aplicabilidade do Tema 1157 do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora faz jus ao recebimento de valores decorrentes de revisional de proventos de aposentadoria junto ao Igeprev.

III. Razões de decidir.

3. O Tema 1157 do Supremo Tribunal Federal (STF) trata de uma questão fundamental no direito administrativo brasileiro: a possibilidade de reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

4. O STF, ao julgar o Tema 1157, decidiu que é vedado o reenquadramento em novo PCCR de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988, mesmo que tenha sido beneficiado pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

5. Contudo, faço o
distinguishing
com o referido Tema, visto a servidora ingressou na carreira em 1984, sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86, fazendo jus aos direitos e progressões previstos nessa lei até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/10, em 2.7.2010. A partir dessa data, a legislação aplicável à sua progressão passa a ser a lei antes citada.

IV. Dispositivo.

6. Embargos de Declaração não acolhidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra acórdão de minha relatoria, constante no id nº 21592387, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO E DEMAIS TESES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."

Em suas razões (id nº 22032827), o embargante alega omissão no acórdão quanto ao julgamento da causa de pedir do agravo interno, pois defende a impossibilidade de progressão funcional, visto que consta expressamente na documentação acostada aos autos que a servidora fora admitida como temporária na função de professora, em 1984.

Alega que o assunto versa sobre a aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal e art. 8º e 38 da Lei 7.442/2010 (Plano de Cargo do Magistério), de maneira que a embargada não seria membro da carreira do magistério e, portanto, não integraria o quadro permanente de tal classe, consequentemente não teria direito aos benefícios exclusivos dessa carreira.

Defende que as vantagens solicitadas são prerrogativas dos professores efetivos e não podem ser concedidas à servidora em questão.

Explica que tal entendimento fora firmado pelo Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1306505 (Tema 1.157) do Supremo Tribunal Federal (STF).

Argumenta que apesar de existir as prerrogativas dada pelo art. 19 pela Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), os servidores públicos que não são concursados possuem apenas benefícios concedidos igualmente aos concursados, mas não podem ser reenquadrados em novo plano de cargos, carreira e remuneração.

Ao final, frisa que, apesar de todos os precedentes jurisprudenciais que invocaram se coadunarem com o caso, não foram considerados pela decisão embargada, caracterizando omissão quanto à arguição de inconstitucionalidade incidental do art. 3º, §§ 1º e 2º da Lei 6.969/2006, violando expressamente a constituição federal em seu artigo 29, assim como omissão quanto à violação ao artigo 35 da Lei 5.810/94, que assegura o direito de promoção aos servidores estaduais estáveis.

Requer o total provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas no acórdão embargado, conferindo-lhe efeito modificativo, prequestionando as matérias constitucionais e legais alegadas.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (Id nº 22291145)

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

Com efeito, de acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, até mesmo porque a questão narrada nos autos é exceção à regra, visto que a servidora ingressou na carreira em 1984, sob a égide da Lei Estadual nº 5.351/86, fazendo jus aos direitos e progressões previstos nessa lei até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/10, em 2.7.2010, sendo certo que a partir dessa data a legislação aplicável à sua progressão passa a ser a da antes mencionada lei.

Assim, considerando que o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada esse ponto, não há que se falar em omissão em relação à alegada inconstitucional incidental, na medida em que a Lei nº 7.442/2010 alterou o regime jurídico dos servidores, devendo ainda ser ressaltado que o princípio da irredutibilidade de vencimentos constitui uma garantia fundamental.

Nesse sentido, o servidor que já havia cumprido todos os requisitos para a progressão funcional antes da vigência da nova lei tem direito a receber os acréscimos salariais correspondentes, mesmo que a legislação tenha sido modificada posteriormente.

Por conta disso, ratifico que em razão do tempo de efetivo serviço prestado até 2/7/2010, data de entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, a servidora já havia adquirido o direito à referência que postula, de modo que a vantagem postulada, consolidada pelo tempo de serviço, não pode ser suprimida por norma posterior. Assim, a servidora tem direito ao enquadramento na referência superior e à percepção dos valores retroativos, observado o prazo prescricional de cinco anos previsto na Súmula 85 do STJ.

Dessa maneira, não existe qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, verbis:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/11/2024